Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRUNO ROCHA DE ANDRADE (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 195693388, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0710543-80.2022.8.07.0001, proposta em face de ROSANA CLEMENTE CARDOSO (agravada/exequente), que indeferiu a impugnação à penhora, bem como o pedido de gratuidade de justiça ambos postulados pelo agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 59282673), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o valor bloqueado representa muito mais que o salário do agravante, prejudicando além de sua subsistência, também a sua manutenção futura, pois o bloqueio não só atingiu seu salário, mas também as ferramentas do seu trabalho, uma vez que se utiliza das operações financeiras, por meio do Mercado Forex. Alega que os valores bloqueados possuem caráter alimentar, pois inexistente qualquer outro tipo de renda em favor do agravante, afinal os valores bloqueados tratam-se de sua única renda, com principal destinação sua família. Ao final, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso e, no mérito, seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, determinando que proceda ao desbloqueio da conta do Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e elimine qualquer possibilidade de bloqueios, de qualquer percentual, por ser uma situação ilícita, ilegal, bem como seja deferida a gratuidade de justiça ao agravante/executado. Sem preparo, face à gratuidade concedida ser um dos pedidos desse agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a impugnação à penhora, bem como o pedido de gratuidade de justiça ambos postulados pelo agravante/executado. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.